Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO OCORRIDA EM 1975. EXTINÇÃO DO REGIME DE BENS RELATIVO AO CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE MEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Célia Zagotta Ferreira e pela inventariante, Bárbara de Souza Ferreira, contra decisão que, nos autos da ação de inventário de Jaime Joubert Ferreira (processo n. 0743185-43.2021.8.07.0001), assentou a qualidade de meeira da agravante Célia Zagotta Ferreira, porque formalmente casada com o autor da herança.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de se afastar a qualidade de meeira, no âmbito da ação de inventário de origem, da agravante Célia Zagotta Ferreira.
3. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que “a separação de fato põe fim ao regime de bens do casamento, motivo pelo qual os cônjuges não têm mais direito à meação dos bens adquiridos pelo outro” (AgInt no EDcl no ARESP 1408813/SP, Rel. Min RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, 3a Turma, julgado em 16/12/2019).
3. Na espécie, é incontroverso o fato de que Célia Zagotta Ferreira, ora agravante, encontrava-se separada de fato do autor da herança desde o ano de 1975, o que, inclusive, já foi reconhecido por este e. Tribunal no âmbito do processo n. 0735161-20.2017.8.07.0016, que transitou em julgado em 18/2/2020. Desse modo, muito embora Célia Zagotta, ora agravante, fosse formalmente casada com o autor da herança, é cediço que o regime de bens relativo ao casamento foi extinto no ano de 1975, data da inequívoca separação de fato do casal. Não há falar, portanto, na qualidade de meeira da ex-cônjuge no âmbito do inventário de origem.
4. Recurso conhecido e provido.